Tribunal: TJPA
Processo: 0813203-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813203-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DANIEL MATOS BRITO NICOLAU DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Direito civil, processual civil e do consumidor. Plano de saúde. Linfoma folicular. Tratamento prescrito. Lenalidomida associada a rituximabe. Rol da ans. Lei nº 14.454/2022. Registro na anvisa e incorporação ao sus (conitec/portaria sectics/ms nº 29/2024). Astreintes. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento de linfoma folicular previamente tratado, prescrito por médico assistente, consistente na combinação lenalidomida + rituximabe, sob pena de multa diária.

II.
Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para manutenção da tutela de urgência (CPC, art. 300) diante de negativa fundada na ausência do medicamento no Rol da ANS; (ii) estabelecer se o tratamento indicado possui respaldo técnico-científico suficiente (registro na ANVISA e avaliação nacional pela CONITEC, com incorporação ao SUS); (iii) determinar se há irreversibilidade impeditiva e desproporcionalidade da multa fixada (CPC, art. 537).

III.
Razões de decidir

3.

A probabilidade do direito se evidencia porque a patologia é coberta contratualmente e houve prescrição médica especializada para a terapêutica lenalidomida + rituximabe, sendo inadequada a recusa baseada exclusivamente no Rol da ANS após a Lei nº 14.454/2022, que atribuiu caráter exemplificativo ao rol, cuja validade foi confirmada pelo STF em 2025.

4.

O tratamento apresenta respaldo técnico: possui registro sanitário na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 29/2024, com recomendação da CONITEC, que reporta benefícios clínicos relevantes (Relatório para Sociedade nº 455/CONITEC, março/2024), afastando alegação de experimentalidade; aplica-se, ademais, a disciplina consumerista, com interpretação do contrato conforme função social e boa-fé objetiva, vedada limitação abusiva do tratamento necessário à doença coberta (CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV).

5.

O perigo de dano é inequívoco em contexto oncológico, pois a demora terapêutica em neoplasia de curso progressivo pode gerar agravamento irreversível, incidindo o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), sem irreversibilidade impeditiva, já que eventual improcedência admite compensação patrimonial; a multa diária encontra amparo legal e se mostra proporcional ao custo aproximado do tratamento (CPC, art. 537).

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0855305-65.2025.8.14.0301, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento prescrito à parte autora, portadora de linfoma folicular previamente tratado, consistente na combinação de lenalidomida com rituximabe, sob pena de multa diária.

Sustenta a agravante que o medicamento não constaria do Rol da ANS, que se trataria de uso não obrigatório e que inexistiriam os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta, ainda, que haveria interferência indevida na autonomia contratual, risco de irreversibilidade e desproporcionalidade da multa fixada.

Requereu a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão, pedido este indeferido por meio da decisão ID 28090786.

A parte agravada apresentou contrarrazões, destacando que o medicamento possui registro na ANVISA, respaldo científico consolidado e aprovação pela CONITEC para incorporação ao SUS, conforme Portaria SECTICS/MS nº 29/2024.

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do art. 300 do Código de Processo Civil, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrada. O paciente é portador de linfoma folicular previamente tratado, patologia expressamente coberta contratualmente, tendo recebido prescrição médica especializada para uso da combinação lenalidomida + rituximabe.

A negativa fundada exclusivamente na ausência do medicamento no Rol da ANS não se sustenta após a edição da Lei nº 14.454/2022, que conferiu natureza exemplificativa ao rol, superando o entendimento anterior de taxatividade.

O Supremo Tribunal Federal confirmou, em 2025, a validade da referida norma, consolidando que a cobertura deve ser assegurada quando houver respaldo técnico e evidência científica.

No caso concreto, além do registro sanitário válido na ANVISA — condição sine qua non segundo entendimento jurisprudencial — o medicamento foi formalmente incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 29, de 26 de junho de 20241, com base em recomendação da CONITEC.

Conforme o Relatório para Sociedade nº 455 da CONITEC (março/2024)2, a combinação lenalidomida + rituximabe demonstrou: redução de 55% no risco de morte; redução de 54% no risco de progressão da doença; ganho médio de 3,10 anos de vida com qualidade.

Trata-se, portanto, de tecnologia com eficácia clínica comprovada, submetida a avaliação técnico-científica nacional e considerada custo-efetiva pelo próprio Estado brasileiro.

Se o Sistema Único de Saúde — regido pelos princípios da universalidade e integralidade (art. 198 da CF) — reconhece a tecnologia como eficaz e necessária, não há racionalidade jurídica em admitir que a saúde suplementar, cuja atividade possui relevância pública (art. 197 da CF), possa recusá-la arbitrariamente.

O contrato deve ser interpretado conforme sua função social (art. 421 do Código Civil) e segundo a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

O Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos planos de saúde (art. 2º e art. 3º do CDC), veda cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

O plano pode limitar as doenças cobertas, mas não pode restringir o tratamento necessário à enfermidade contratualmente assumida — tese consolidada na jurisprudência do STJ.

O tratamento em questão não possui caráter experimental.

O Relatório da CONITEC demonstra respaldo científico robusto, com análise comparativa de eficácia e segurança.

A circunstância de se tratar de medicamento oral de uso domiciliar não autoriza exclusão de cobertura, pois a doença — câncer hematológico — é coberta, e a terapêutica moderna integra o continuum assistencial.

Quanto ao perigo de dano, ele é inequívoco. O linfoma folicular é neoplasia de curso progressivo, cuja demora terapêutica pode implicar agravamento irreversível.

O direito à saúde encontra fundamento no art. 196 da Constituição Federal, irradiando efeitos também nas relações privadas. A tutela antecipada, em matéria oncológica, é medida de preservação da vida e da integridade física, não simples antecipação patrimonial.

Não há irreversibilidade impeditiva, pois eventual improcedência poderá ser compensada financeiramente.

A multa cominatória fixada encontra respaldo no art. 537 do CPC e revela-se proporcional, especialmente diante do custo médio do tratamento (aproximadamente R$ 40.000,00).

A decisão agravada observou o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e atendeu aos parâmetros do art. 489 do CPC.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 26/03/2026